Tribunal: TJSP
Processo: 2023677-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.